Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DEMANDA CONSUMERISTA. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. Lei n. 9.656/1998.
1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente.
2. Para fins de limitação da amplitude das coberturas a serem efetuadas pelos planos de saúde privados (art. 10, § 4o, Lei n. 9.656/1998), esta corresponde à Resolução Normativa no 465/2021, na qual constam os três procedimentos cirúrgicos elencados nos laudos trazidos pela paciente/contratante, os quais, além de incursos no rol da ANS, são autorizados para o segmento hospitalar com obstetrícia, ao qual é vinculado o contrato do qual se beneficia a paciente/contratante.
3. Presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.